Tribunal: TJES
Processo: 5000311-03.2023.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000311-03.2023.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros
RECORRIDO: DAVID DOMINGOS BASSO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5000311-03.2023.8.08.0065

Recorrente
s
:
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ROLF E ROLFMAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Recorrido:
DAVID DOMINGOS BASSO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO
DE VEÍCULO
.
SEGURADO ALEGA QUE TEVE O VIDRO TRASEIRO DO VEÍCULO AVARIADO EM RAZÃO DE FURTO E ACIONOU O SEGURO POR MEIO DA CORRETORA DE SEGUROS, MAS NÃO OBTEVE ÊXITO NA COBERTURA DOS DANOS MATERIAIS. ASSEVERA QUE ARCOU COM O CONSERTO E PEDE A RESTITUIÇÃO DO VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SENTENÇA
A QUO
QUE CONDENOU
OS REQUERIDOS, SOLIDARIAMENTE, A RESTITUIR
R$ 482,00 E A PAGAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 10.000,00. A SEGURADORA E A CORRETORA DE SEGUROS INTERPUSERAM RECURSO INOMINADO.

SEGUNDO OS ARGUMENTOS DA SEGURADORA RECORRENTE, O CONTRATANTE NÃO ACIONOU O SEGURO NA FORMA DEVIDA, POIS NÃO COMUNICOU FORMALMENTE O SINISTRO. POR SUA VEZ, A CORRETORA DE SEGUROS ADMITE E ALEGA EM RECURSO QUE FOI CIENTIFICADA PELO SEGURADO SOBRE O OCORRIDO, COMUNICOU À SEGURADORA E PLEITEOU A ESTA, EM NOME DO CONTRATANTE, A COBERTURA DOS DANOS MATERIAIS.

CONSTA NOS AUTOS ORIENTAÇÃO DO PREPOSTO DA CORRETORA DE SEGUROS A RESPEITO DO CUSTEIO PARTICULAR DOS GASTOS E POSTERIOR PEDIDO DE REEMBOLSO, CONDUTA ESTA ADOTADA PELO CONTRATANTE.

A DESPEITO DA IMPUGNAÇÃO PELA CORRETORA SOBRE A AUTENTICIDADE DAS CONVERSAS POR APLICATIVO, ALEGA, CONTRADITORIAMENTE, QUE TOMOU CIÊNCIA DO SINISTRO, PELO MESMO MEIO DE COMUNICAÇÃO. PORTANTO, AUSENTES PROVAS CONTRÁRIAS DO ALEGADO NA INICIAL.

DESÍDIA DA CORRET
ORA
DE SEGURO EM PRESTAR AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PRESTADORAS DE SERVIÇO.
AMBAS INTEGRAM A CADEIA DE FORNECIMENTO E, COMO TAL, SÃO CORRESPONSÁVEIS PELOS PREJUÍZOS CARREADOS À PARTE CONSUMIDORA.
REEMBOLSO DEVIDO RELATIVO
A
OS GASTOS
COM
O CONSERTO DO VEÍCULO, DESCONTADO, PORÉM, O VALOR DA FRANQUIA.

DANO MORAL CONFIGURADO. TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE RESOLUÇÃO DA LIDE. CONDUTA DESIDIOSA DA FORNECEDORA, DESATENTA ÀS SÚPLICAS DA PARTE CONSUMIDORA, QUE TRADUZEM MENOSPREZO PELA DIGNIDADE DESTA E REPRESENTA FATO DOTADO DO CONDÃO DE PRODUZIR AMARGURA, REVOLTA E SOFRIMENTO ÍNTIMO, COMPATÍVEIS COM A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA,
PORÉM, FIXADA EM MONTANTE ACIMA DOS PADRÕES PARA CASOS SIMILARES.
QUANTUM

INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER
REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
.

RECURSO
S
CONHECIDO
S
E PARCIALMENTE PROVIDO
S
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, HAJA VISTA O PROVIMENTO PARCIAL DO
S
RECURSO
S
.

Mantenho inalterada a sentença, por seus próprios fundamentos, com base no art. 46, da Lei nº 9.099/95, à exceção dos pontos a seguir descortinados.

Primeiramente, prosperam os argumentos da seguradora recorrente quanto ao abatimento do valor da franquia, eis que se trata de condição prevista em instrumento contratual, de conhecimento do contratante. Verifica-se a previsão expressa de participação obrigatória do segurado na quantia de R$ 132,00 em caso de “vidro lateral”, o que deve, então, ser abatido do valor da indenização de R$ 482,00.

Além disso, quanto à indenização por danos morais, corroboro com o entendimento insculpido na sentença
a quo
, no sentido de que houve falha na prestação do serviço, que a conduta negligente da corretora enseja a reparação por dano moral e que há responsabilidade solidária das fornecedoras frente ao consumidor. Divirjo, no entanto, em relação à quantificação do dano.

Com pertinência ao
quantum
indenizatório, a doutrina elenca diversos fatores a serem sopesados: a repercussão do dano, a intensidade e a duração do sofrimento infligido à vítima, a reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do ofensor e as condições sociais do ofendido. Ressalta-se, ademais, o caráter dúplice da condenação: o de pena privada, destinada a punir o infrator e a desestimular a reiteração da conduta; e o de satisfação à vítima, cuja amargura é amenizada não só pelo incremento patrimonial obtido, mas, igualmente, pelo sentimento de que o infrator sofreu adequada punição.

Anote-se a esse respeito que o princípio da proporcionalidade, também por vezes denominado “princípio da proibição do excesso”, é desdobrado por J.J. Canotilho em três subprincípios, quais sejam: “
(a) princípio da conformidade ou adequação de meios, que exige comprovada aptidão e conformidade dos meios em relação aos fins justificativos de sua adoção (adequação medida/fim), (b) princípio da exigibilidade ou da necessidade, que exige a seleção do meio menos oneroso para o cidadão, e (c)
princípio da proporcionalidade
em sentido restrito, que impõe uma ponderação ‘(...) com o objectivo de se avaliar se o meio utilizado é ou não desproporcionado em relação ao fim
’” (PRADO, Francisco Octavio de Almeida Prado. Improbidade administrativa. São Paulo: Malheiros Editores, 2001. pp.39-42).

À vista disso, evitando o enriquecimento sem causa e sem provas de maior repercussão em razão da ausência de prestação adequada do serviço, a quantia arbitrada a título de indenização por danos morais (
R$
10
.000,00
) deve ser reduzida para o importe de
R$3.000,00
(três mil reais), em respeito ao princípio da proporcionalidade. Tal patamar se afigura mais consentâneo com os fatos e com os precedentes desta Colenda Turma.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados,
DANDO-LHE
S
PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, com o fito de a)
reduzir

o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais para o patamar de R$3.000,00 (três mil reais) e b)
deferir
o abatimento do valor de R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais), a título de franquia, do valor da condenação ao reembolso. Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)